Tribunal: TJDFT
Processo: 0705929-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação rescisória parcialmente provida. Desconstituição do título executivo. Efeitos imediatos e ex tunc. Inexigibilidade do título. Impossibilidade de prosseguimento da execução. Inaplicabilidade da suspensão do processo. Extinção da execução (art. 924, iii, cpc).
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva promovido em face do Distrito Federal, com fundamento no art. 924, III, do CPC, em razão de acórdão proferido na Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, o qual rescindiu o título executivo judicial que embasava a execução, tornando-o inexigível.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida na ação rescisória, ainda pendente de trânsito em julgado, possui efeitos imediatos aptos a tornar inexigível o título executivo coletivo e (ii) estabelecer se o cumprimento individual deve ser suspenso ou definitivamente extinto diante da desconstituição do título exequendo.
III. Razões De Decidir
3. A execução, nos termos do art. 783 do CPC, exige título certo, líquido e exigível, sendo inviável o prosseguimento quando o título perde sua eficácia jurídica.
4. A procedência do pedido rescindente, nos termos do art. 966 do CPC, tem natureza constitutivo-negativa, desfaz a coisa julgada e retira a exigibilidade do título executivo judicial.
5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.907.739/SC), o acórdão que julga procedente ação rescisória produz efeitos imediatos e ex tunc, independentemente de trânsito em julgado, pois os recursos especial e extraordinário possuem, em regra, apenas efeito devolutivo (art. 995 do CPC).
6. A inexistência de efeito suspensivo no recurso especial interposto impede reconhecer qualquer exigibilidade do título coletivo, sendo inviável a execução de direitos derivados de decisão já rescindida.
7. A suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC pressupõe existência de ação pendente capaz de influenciar o mérito da causa; no caso, a ação rescisória já foi julgada, e o recurso interposto não discute a própria rescisão, mas apenas a modulação dos efeitos, o que afasta a alegada prejudicialidade externa.
8. A extinção do cumprimento individual, nos termos do art. 924, III, do CPC, é medida necessária diante da inexigibilidade superveniente do título, preservando a segurança jurídica, a economia processual e evitando movimentação indevida da execução.
IV. Dispositivo E Tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A decisão que julga procedente ação rescisória produz efeitos imediatos e ex tunc, mesmo antes do trânsito em julgado, retirando a exigibilidade do título executivo judicial. 2. A inexistência de título exigível impede a suspensão do cumprimento de sentença e impõe sua extinção, nos termos do art. 924, III, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 924, III, 966, 995 e 313, V, “a”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.907.739/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.05.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.858.238/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.04.2022.